Tribunal: STF
Processo: ARE 1491213
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - DECRETO ESTADUAL N.º 7.596/2006 - OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL - EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA - ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA INICIADA - ENTRAVES DECORRENTES DE CRISE FINANCEIRA E CALAMIDADE FINANCEIRA PÚBLICA NO PERÍODO - DECRETO DATADO DE 2006 - TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE À IMPLANTAÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DA APA - INÉRCIA CARACTERIZADA - RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO - MULTA COMINATÓRIA DEVIDA - LIMITAÇÃO DO “QUANTUM” - MEDIDA DE RIGOR. 1. Se no CPC/1973 a concessão do efeito suspensivo aos recursos era regra geral, com o advento do CPC/2015 passou a ser a do efeito devolutivo, de modo que, na ausência de requisitos como risco de dano grave ou difícil reparação, deve-se aguardar o julgamento colegiado. 2. Segundo o art. 225 da CF, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à qualidade de vida e considerado bem de uso comum. Portanto, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras cabe tanto ao Poder Público quanto à coletividade. 3. A omissão administrativa na implantação completa do Decreto Estadual que visa a proteção de Área de Proteção Ambiental (APA), contradiz o dever imposto pela norma constitucional e pelos regulamentos ambientais. 4. A ausência do Plano de Manejo da APA Nascentes do Rio Paraguai evidencia o descumprimento ao art. 3º do Decreto n.º 7.596/2006, bem como ao art. 27, §3º, da Lei Federal n.º 9.985/2000, que determinam a sua elaboração num prazo de cinco anos após a criação da Unidade de Conservação. 5. Não há falar-se em ingerência do Judiciário no Executivo quando evidenciada negligência do Poder público, configurando violação do dever fundamental de proteção ambiental, com risco de ameaça à integridade da unidade de conservação (REsp 1163524). 6. Diante da inércia da Administração no cumprimento de seus deveres essenciais, pode o Poder Judiciário determinar a adoção de medidas para garantir o exercício de direitos constitucionais, razão pela qual se mostra correta a fixação de multa em primeira instância, cujo valor, contudo, há de ser limitado a teto máximo, em atenção ao princípio da razoabilidade. 7. Recurso de Apelação provido em parte, apenas para limitar o “quantum” máximo da multa cominatória. Sentença mantida, em seus demais termos (doc. 7, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2º e 165 da Constituição da República (doc. 9).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nessa linha, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I –A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.452.437 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, amparado nas normas infraconstitucionais pertinentes e no acervo probatório dos autos, concluiu que o recorrente descumpriu as obrigações concernentes à implementação, manutenção e preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, tendo em vista que:



    “[...] que o plano de manejo constitui documento primordial e obrigatório que deve ser elaborado no prazo de 05 (cinco) anos a partir da criação da unidade de conservação, por meio do qual será estabelecido “o zoneamento e as normas que devem presidir ouso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” (art. 2º, inc. XVII, da Lei n.º 9.985/2000). 



    No caso vertente, que se refere à Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, convém repisar que a referida Unidade de Conservação foi instituída pelo Decreto Estadual n.º 7.596/2006, com o objetivo: 



    [...]



    Dito isso, compulsando o farto acervo probatório acostado à luz dessas premissas normativas, constato que, na hipótese dos autos, houve o efetivo descumprimento das obrigações previstas em Decreto, concernentes à implementação, manutenção e preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, não obstante desde 2006 tenha sido prometida a realização destas em prol da APA Nascentes do Rio Paraguai, razão pela qual, segundo o Apelado, foi ajuizada a presente ação e deferida a tutela antecipada, em 12/07/2011, pela qual se determinou ao ESTADO DE MATO GROSSO:



    [...]



    Ainda do compulsar do feito, denota-se que tão-somente após o deferimento da tutela antecipada em 12/07/2011 é que o ESTADO DE MATO GROSSO veio a implementar qualquer tipo de medida visando o atendimento do Decreto Estadual n.º 7.596/2006, mas que não se mostram suficientes para a efetiva preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, tudo conforme se dessume da documentação com data posterior a julho de 2011, acostada pelo próprio Apelante, a exemplo do Ofício da PGE informando a expedição de ordem de serviço determinando a nomeação de um Gerente e mais um Agente Ambiental para UC, em caráter permanente, dentre outras medidas estruturais administrativas; a notificação dos proprietários/posseiros dos imóveis rurais visando à regularização ambiental daqueles que ainda não possuíam requerimentos protocolados junto a SEMA/MT (id. 131552202 - pp. 8/69); a juntada do Mapa da APA, do ato de nomeação de Gerente da APA e do comprovante de entrega de uma motocicleta para uso na APA; dos relatórios de ações da Coordenadoria de Unidade de Conservação (CUCo) na preservação da APA (id. 131552208 - pp. 6/26); e, por fim, das Tratativas para a Formação do Conselho Consultivo da Unidade de Conservação APA - Nascentes do Rio Paraguai (id. 131552208 - pp. 56/68). 



    Com efeito, apesar da alegação posta pelo Apelante, de indevida ingerência do Judiciário sobre o Executivo, certo é que as determinações foram necessárias para suprir a omissão estatal, de modo que também não há que se falar em falta de recursos financeiros, pois o Decreto que criou a APA data dos idos de 2006 e, portanto, já transcorrido tempo suficiente para a implantação e pleno funcionamento da APA Nascentes do Rio Paraguai, restando patente a omissão do Ente Público não apenas em relação à norma do art. 3º do Decreto Estadual n.º 7.596/2006, mas, em especial, ao art. 27, § 3º, da Lei Federal n.º 9.985/2000, que dita:



    [...] (doc. 7, pp. 8-10).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos desenvolvidos pelo recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.050.165 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/10/2017 — grifei).



    Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido (AI 868.583 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/9/2022 — grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.100.044/RN, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1°/2/2018; ARE 1.485.850/MS, de minha relatoria, DJe 30/4/2024; ARE 1.489.935/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 3/5/2024; ARE 1.489.840/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/4/2024; ARE 1.469.419/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/4/2024; e RE 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/8/2019.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator